Tribunal: TJDFT
Processo: 0734468-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO DECADENCIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.229/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da decadência do direito de punir do Estado, em razão da suposta expedição tardia da notificação de penalidade de suspensão da CNH, decorrente de infração de trânsito por recusa à realização de teste do etilômetro, cometida em 03/11/2019.
1.1. O recorrente sustenta que, com a entrada em vigor da Lei no 14.229/2021, passou a existir prazo legal de 180 dias para expedição da notificação de penalidade, que devem ser contados da data em que a Lei entrou em vigor, de modo que o descumprimento desse prazo implicaria decadência, conforme § 7o do art. 282 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei 14.229/2024 pode ser aplicada para alcançar infrações cometidas antes da sua vigência, com a finalidade de que seja reconhecida a decadência do direito de punir do Estado em relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorrente da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os prazos prescricionais e decadenciais previstos em lei objetivam salvaguardar a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento, sendo instituídos para coibir a inércia do próprio Estado, decorrente de negligência, ineficiência ou incompetência durante determinado período. Sem a ocorrência de inércia, não há prescrição ou decadência, tampouco sanção ao titular da pretensão. Desse modo, a superveniência de Lei que altera prazo decadencial não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, pois seria inviável punir o descumprimento de prazo até então inexistente.
4. Pelo princípio da irretroatividade das leis e pelo tempus regit actum, tais disposições não alcançam atos praticados antes de sua vigência, por ausência de previsão expressa nesse sentido. Considerando essas premissas e o isolamento dos atos procedimentais, a legislação vigente à época do cometimento da infração não estabelecia qualquer prazo decadencial para a notificação da penalidade, razão pela qual o pleito recursal não pode ser acolhido. Precedentes: Acórdãos 2038124 e 1999647.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de Julgamento: “1. A Lei no 14.229/2021 não se aplica retroativamente às infrações de trânsito cometidas antes de sua vigência. 2. A ausência de previsão legal de prazo decadencial à época da infração afasta o reconhecimento da decadência.”

Legislação relevante citada: art. Art. 282, §§ 6o e 7o, do CTB; Lei 14.229/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2038124, processo n. 0788408-66.2024.8.07.0016, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma recursal, publicado no DJE: 05/09/2025; TJDFT, acórdão 1999647, processo n. 0804879-60.2024.8.07.0016, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma recursal, publicado no DJE: 29/05/2025.